Tribunal: TJDFT
Processo: 0042679-89.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA E PELA RÉ. APELAÇÃO. VIGÊNCIA DO CPC/1973. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. PROVA PERICIAL ATUARIAL. DESNECESSIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNCEF. EFICÁCIA DO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADMINISTRAÇÃO. REAJUSTE. NECESSIDADE. PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Infere-se da detalhada análise do acórdão impugnado que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que, conforme se depreende de atenta leitura da ementa e do voto condutor, todas as questões foram dirimidas por esta Turma, de forma concatenada, demonstrando os fundamentos utilizados na formação do convencimento dos magistrados.
2. Tratando-se de recurso interposto contra sentença prolatada na vigência do CPC/1973, não se aplicam os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015.
3. Diante do exame de todas as questões apontadas pela parte ré nos fundamentos decisórios do julgamento da apelação, verifica-se que a alegação de omissão representa tão-somente o inconformismo da parte vencida, o que, todavia, não se mostra adequada na estreita via dos embargos declaratórios. Ao revés, a oposição dos embargos de declaração, no presente caso, denota o seu caráter protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos de declaração das partes rejeitados.